Tribunal: TJBA
Processo: 8001353-53.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001353-53.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES, LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

APELADO: JONAS DOS SANTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA, MIZAEL AQUINO RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. SERVIDOR CONTRATADO COMO VIGILANTE. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO E FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE IRARÁ contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por JONAS DOS SANTOS CERQUEIRA, condenado o ente público ao pagamento de depósitos de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, de forma proporcional aos períodos efetivamente trabalhados, respeitada a prescrição quinquenal. Consta dos autos que o autor foi contratado como vigilante, sob regime temporário, no período de março de 2017 a dezembro de 2020, mediante sucessivas renovações contratuais. A sentença reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária e aplicou entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao direito às verbas pleiteadas, fixando correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme índice da caderneta de poupança.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é legítima a condenação do Município ao pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço constitucional e FGTS a servidor contratado temporariamente, diante da alegação de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito e da impossibilidade de extensão de verbas trabalhistas a vínculo precário firmado sem concurso público.

III. Razões de decidir
3. A documentação acostada aos autos, composta por contracheques e fichas financeiras, comprova a prestação de serviços pelo autor no período indicado, incumbindo ao ente público o ônus de demonstrar eventual adimplemento das verbas, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A revelia do Município atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 344 do CPC, não incidindo as exceções previstas no art. 345 do mesmo diploma.

A contratação temporária, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, restou desvirtuada diante das sucessivas renovações por quase quatro anos, descaracterizando a excepcionalidade e transitoriedade do vínculo.

Nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 551 (RE 1.066.677/MG), servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, salvo comprovado desvirtuamento da contratação, hipótese configurada nos autos.

O art. 19-A da Lei nº 8.036/90 assegura o direito aos depósitos de FGTS nos casos de contratação nula, entendimento declarado constitucional pelo STF no RE 705.140 (Tema 308), aplicável às hipóteses de contratação irregular pela Administração Pública.

A prescrição quinquenal para cobrança do FGTS observa a orientação fixada pelo STF no ARE 709.212 (Tema 608), com modulação de efeitos, bem como a Súmula 362 do TST.

Os critérios de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença estão em conformidade com o Tema 810 do STF.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, caracterizado por sucessivas e reiteradas renovações, assegura ao servidor o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço constitucional. 2. É devido o depósito de FGTS em caso de contratação irregular pela Administração Pública, observada a prescrição quinquenal fixada pelo Supremo Tribunal Federal.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8001353-53.2021.8.05.0109,
em que figuram como parte recorrente
MUNICÍPIO DE IRARÁ
e parte recorrida
JONAS DOS SANTOS CERQUEIRA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da
Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA